Tribunal: TJSP
Processo: 1006432-67.2024.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHA SOLTEIRA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária de pensão por morte instituída em razão do falecimento de seu genitor buscando a nulidade do ato que determinou a suspensão do pagamento do referido benefício previdenciário em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHA SOLTEIRA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária de pensão por morte instituída em razão do falecimento de seu genitor buscando a nulidade do ato que determinou a suspensão do pagamento do referido benefício previdenciário em razão da suposta configuração de que a beneficiária estaria em união estável. Sentença que denegou a segurança. Irresignação da impetrante.
2. Suspensão do pagamento do benefício de pensão por morte que pode ocorrer no curso de procedimento de invalidação (artigo 60, da Lei no. 10.177/98). Entretanto, no caso dos autos, não houve comprovação inequívoca da constituição de união estável entre a impetrante e o genitor de um de seus filhos (art. 8o, inciso III e art. 19, II, da Lei Estadual no 452/1974).
3. Domicílio cadastrado pelo suposto companheiro no mesmo local da impetrante que não é suficiente para comprovar uma relação de companheirismo, sobretudo quando existentes provas em sentido contrário, como o nascimento de outro filho com outro genitor. Precedentes desta Câmara de Direito Público em situações semelhantes.
4. Reforma da sentença para que a segurança seja concedida. Provimento do recurso interposto.